Tribunal: STF
Processo: RHC 54284
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-19
Data de publicação: 1976-03-19

Ementa:
Habeas corpus. Excesso de prazo. Processo que, à época das informações, vinha tendo tramitação norma. Não comprovado, na petição de recurso, se ter modificado essa situação. Se isso veio, entretanto, a ocorrer, trata-se de fato que já deve ter sido
superado.
Recurso não provido.